Tribunal: TJMT
Processo: 1037575-79.2024.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037575-79.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO FELIZARDO DOS REIS - CPF: 028.325.541-21 (RECORRENTE), ANGELA ANGELINE MARTINS ROCHA PEREIRA - CPF: 991.617.702-30 (ADVOGADO), FELLIPE ITALO LIMA PASSOS - CPF: 014.066.742-30 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA FREIRE - CPF: 829.678.492-00 (ADVOGADO), CLEYTON RAFAEL MARTINS DO AMARAL - CPF: 762.572.902-87 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA WHIBBE - CPF: 793.527.232-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. TEMA 784/STF. OMISSÃO E PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve a improcedência do pedido de nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para o cargo de Soldado da Polícia Militar. O embargante alega omissão na análise integrada das provas sobre a necessidade de pessoal, aplicação restritiva do Tema 784/STF e erro de premissa fática quanto à sua classificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o acórdão foi omisso ao não realizar a análise integrada das provas sobre a necessidade de pessoal como caracterizadora da preterição arbitrária (Tema 784/STF); (
ii
) se a menção à classificação do candidato como "distante", confrontada com fato superveniente, configura premissa fática equivocada; e (
iii
) se os embargos visam sanar vício ou rediscutir o mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quando o julgado analisa a prova sobre a necessidade de pessoal, mas conclui que se trata de "necessidade genérica", distinta da preterição arbitrária e imotivada do Tema 784/STF, que exige a demonstração de um ato concreto e específico da Administração, não comprovado nos autos.

4. A menção à classificação do candidato como "distante" constitui argumento de reforço (
obiter

dictum
), e não o fundamento principal da decisão. Fato superveniente não pode ser invocado para caracterizar vício em julgado anterior, especialmente quando se trata de mero exercício da discricionariedade administrativa.

5. A pretensão de
revalorar
o conjunto probatório e a interpretação de tese jurídica vinculante, sob o pretexto de vícios processuais, configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade estranha à via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A demonstração de necessidade genérica e estrutural de pessoal, ainda que amparada em vasto conjunto probatório sobre déficit de servidores e capacidade orçamentária, não supre a exigência de comprovação de um ato concreto de preterição arbitrária e imotivada para fins de convolação da expectativa de direito do candidato em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação (Tema 784/STF). 2. Configura mero inconformismo, e não omissão, a insurgência contra a valoração jurídica conferida às provas e a tese de mérito adotada no acórdão, sendo incabível o manejo de embargos de declaração com o propósito de rediscutir a controvérsia já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/08/2021; STJ,
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/06/2016; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016; Turma Recursal do TJMT, N.U 1002865-11.2025.8.11.0037, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026; Turma Recursal do TJMT, N.U 1027309-22.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1037575-79.2024.8.11.0041

Embargante
: DIEGO FELIZARDO DOS REIS

Embargado
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

DIEGO FELIZARDO DOS REIS opôs Embargos de Declaração (ID/PJe2
363252895
) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID/PJe2
361358899
). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois não analisou de forma integrada o robusto conjunto probatório que demonstra a inequívoca necessidade de nomeação (
déficit
de pessoal, crise na segurança, capacidade orçamentária, etc.), limitando-se a uma aplicação genérica do Tema 784/STF; b) omissa ao restringir indevidamente a tese do Tema 784/STF, desconsiderando que a preterição tácita pode ser configurada pela soma de fatores fáticos convergentes, e não apenas pela contratação de temporários ou abertura de novo concurso; c) baseada em premissa fática equivocada, ao considerar a classificação do embargante como "distante" (1.162ª), argumento que teria sido superado por fato novo (convocação posterior de candidatos até a posição 1.008ª).

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não há vícios no acórdão, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento; b) os embargos não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo clara a intenção do embargante de rediscutir a causa.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Nesse mesmo sentido N.U 1002865-11.2025.8.11.0037 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026) e N.U 1027309-22.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter realizado uma análise integrada do robusto conjunto probatório (
déficit
de servidores, crise de segurança, disponibilidade
orçamentária, etc.
) e por ter aplicado de forma restritiva o Tema 784/STF.

Contudo, a alegação não prospera. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, ponderando os argumentos do recorrente e o acervo documental, mas conferiu-lhes interpretação jurídica diversa da pretendida. A decisão reconheceu a
“contundência dos argumentos sobre a crise na segurança pública”
, porém, alinhada à jurisprudência do STF, distinguiu a necessidade genérica e estrutural de pessoal da preterição arbitrária e imotivada, que exige um comportamento específico e concreto da Administração.

Conforme consignado no voto condutor (ID/PJe2
360457887
):

“
Entretanto, a despeito da contundência dos argumentos sobre a crise na segurança pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 784, exige, para a convolação da expectativa em direito, a demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. A "
inequívoca necessidade de nomeação
" mencionada na tese não se confunde com a necessidade genérica e estrutural de pessoal, ainda que premente. Ela deve ser revelada por um comportamento específico do Poder Público, como a contratação de servidores temporários para exercer as mesmas funções do cargo concursado, a abertura de novo certame para o mesmo cargo durante a validade do anterior ou a convocação de candidatos com classificação inferior, violando a ordem do concurso. No presente caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar nenhuma dessas situações excepcionais.
”

Como se vê, o julgado não foi omisso. Houve manifestação clara sobre o ponto controvertido, concluindo-se que as provas apresentadas, embora relevantes socialmente, não se amoldavam à hipótese excepcional de preterição arbitrária, de modo que a análise aprofundada e integrada de tais provas tornou-se prejudicada pela ausência do requisito principal.

Portanto, o que o embargante aponta como omissão é, na verdade, sua discordância com a interpretação jurídica conferida aos fatos e à tese vinculante.

Premissa fática equivocada.

Conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, admite-se o acolhimento de Embargos Declaratórios, para correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SERVIDOR CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA LEI 10.480/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INTEGRAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2. A jurisprudência desta Corte admite o acolhimento de embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para a correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ//
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016)”

No caso, o embargante argumenta que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar sua classificação (1.162ª) como "distante", tese que teria sido infirmada pelo fato superveniente da convocação até a 1.008ª posição.

Não assiste razão ao embargante. Primeiramente, a menção à classificação "distante" foi um argumento de reforço (
obiter

dictum
), e não o fundamento central (
ratio

decidendi
) do acórdão. A decisão se baseou, primordialmente, na ausência de comprovação de ato concreto de preterição arbitrária pela Administração.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam a reabrir a discussão de mérito à luz de fatos novos. O fato superveniente, embora demonstre o avanço na lista de classificados, não vicia o julgado anterior. A convocação de candidatos em cadastro de reserva insere-se na discricionariedade administrativa, e a aproximação da classificação do embargante não convola, por si só e automaticamente, sua expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Logo, não há premissa fática equivocada a ser corrigida.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026